Tribunal: STF
Processo: RE 360611
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
Invoca, o agravante, argumentos de ordem f
ático-probatória e de cunho
infraconstitucional, insuscetíveis de apreciação nesta fase recursal e
 que não infirmam
o entendimento adotado na decisão agravada, segundo o qual revela-se
 incabível a
aplicação do art. 58 do ADCT fora do prazo nele previsto.
                  Agravo regimental improvido.